Tribunal: TJSP
Processo: 2046640-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, foi determinado que a parte, ora agravante, se manifestasse sobre a notificação anexada aos autos, por entender o Magistrado de primeira instância que não houve notificação em mora do devedor, haja vista que esta foi feita no endereço indicado, mas não foi recebido, ato este

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, foi determinado que a parte, ora agravante, se manifestasse sobre a notificação anexada aos autos, por entender o Magistrado de primeira instância que não houve notificação em mora do devedor, haja vista que esta foi feita no endereço indicado, mas não foi recebido, ato este essencial para o deferimento da medida pleiteada. Sentença prolatada. Perda de objeto. Recurso prejudicado.